Tribunal: STF
Processo: AI 330979
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: A discussão em torno da integralidade do preparo do recurso de
revista recolhido pelo agravante e do reexame do julgamento dos
embargos de declaração da
instância inferior é de nível processual ordinário, o que veda a
admissão do RE. Nego provimento ao
agravo.